Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705067-35.2020.8.07.0000 AI Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: Relator: ANDRESSA ARAÚJO DOS SANTOS Gilberto Pereira de Oliveira Relatora Eventual: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Públca do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700111-19.2020.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido para cumprimento de sentença em face de decisum transitado em julgado no curso do processo coletivo n° 2012.01.1.135868-9, no qual o eg. TJDFT reconheceu o direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal ao abono de ponto de cinco dias por ano, nos termos do art. 151 da LC n° 840/2011. Recebi o pedido e determinei a intimação do Distrito Federal, com esteio no art. 535, §3o, I, do CPC. Na oportunidade, o Ente Distrital apresentou impugnação, alegando a prescrição da execução na forma da Súmula no 150 do col. STF. Instada, a parte exequente respondeu a impugnação apresentada, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. A questão principal cinge-se acerca da prescrição aventada pelo Distrito Federal. Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal, porquanto o Sindicato substituto da parte exequente deu início à execução coletiva em abril de 2016, mormente foi determinada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública a execução individual pelos exequentes, interrompendo o prazo prescricional naquela data. No caso sub judice, verifico que a controvérsia diz respeito ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abono que o exequente deixou de usufruir ao tempo e modo, em razão do cômputo dos dias de abonos com esteio na Ordem de Serviço n° 1/2012 da Administração Pública. Pois bem, o tema, por se tratar de coisa julgada, deverá ser apreciado à luz do quanto decidido pelo eg. TJDFT e, como noto no v. Acordão acostado aos autos, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011. E, analisando detidamente os fundamentos decisórios, constato que foram estribados na premissa segundo a qual não poderia a Administração Pública, por meio de ato normativo infralegal, restringir direito assegurado ao Servidor Público, a saber: Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei. A Lei n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) entrou em vigor no dia 01/01/2012 (art. 293). Assim, o direito ao abono de ponto referente ao ano de 2012 deve ser usufruído pelos servidores ainda no ano de 2013, conforme previsto no §2o do art. 151 da LC 840/2011: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. (...) §2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo.” Diante do exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Depreende-se, portanto, que foi reconhecido o direito ao abono de 5 (cinco) dias, bem assim determinou-se a incidência das regras previstas na LC n° 840/2011, sendo certo que não é cabível interpretação extensiva para fazer incidir a decisão judicial nas hipóteses em que não tenha sido expressamente imposta. Ou seja, não havendo o v. Acordão a fixação das premissas defendidas pela parte exequente, ao pretender a conversão dos plantões em dias comuns de jornada laboral, impossível a sua imposição, até mesmo porque o eg. Tribunal foi expresso quanto à incidência das regras previstas no Estatuto dos Servidores Distritais, o qual dispõe acerca do direito ao abono de ponto de 5 (cinco dias). O v. Acórdão expressamente determinou ao Distrito Federal o pagamento dos abonos que não foram concedidos nos cinco anos anteriores contados do ajuizamento da ação coletiva, desde que restasse comprovada a realização do requerimento administrativo e a negativa (total ou parcial) pela Administração. Sendo assim, restou comprovado, inclusive pelas planilhas trazidas pelo próprio executado, que a parte credora só tem direito a no máximo 10 (dez) dias de abono pelo período total, sendo que usufruiu de 4 (quatro), totalizando apenas 6 (seis) devidos. Nesse sentido, não há que se falar em Cumprimento da Obrigação ou nulidade da execução. No que concerne ao destaque da verba honorária, tenho que poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor os honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Desta forma, fica garantido o recebimento dos honorários contratuais pelos advogados das partes caso exista alguma constrição dos créditos de seus representados, cujo direito ficará resguardado. Posto isso, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Devidamente intimada acerca do Cumprimento de Sentença, manejado pela parte exequente, a parte executada apresentou impugnação. No entanto, apenas aventou a prescrição e não se insurgiu contra os valores da execução. Tendo em conta a rejeição da prescrição e a inexistência de impugnação específica acolho e homologo os cálculos do exequente (ID no 53268172). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize os cálculos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019, nos termos da decisão proferida. Após, expeçam-se as RPVs. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 18:33:22.” (g.n) Narra o Agravante que ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, dentre outros temas, a prescrição da pretensão executória, mas o MM. Juiz a quo não acatou seus argumentos. Sustenta que há prescrição, pois, “consoante se extrai dos documentos juntados pela parte exequente no feito de origem, o prazo legal para interposição de recurso ocorreu para o apelante (ora parte exequente) no dia 22/4/2014 e, para a parte apelada (ora executada), no dia 7/5/2014 (ID 36147753 - Anexo (4. Trânsito em Julgado).” “No presente, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença de origem no dia 13/06/2019, ou seja, quando já transcorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado.” Traz à colação o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Aduz que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150, segundo a qual, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Diz que as ações em desfavor da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Por isso, a pretensão executória prescreve no mesmo prazo. Assevera que não há que se falar em interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução da sentença pelo Sindicato, pois, na linha de precedente qualificado pelo rito do repetitivo (Tema 515), eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para execuções individuais da sentença genérica, pois é preciso que cada interessado individualize e comprove os pressupostos da sentença genérica (art. 97 do CDC). Colaciona julgados desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese (Acórdão n. 1154385, 20150111220803APC, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, Data do Julgamento: 20.2.2019, Publicado no DJe: 1.3.2019, pág.: 873-877 e REsp 1340444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/o Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14.3.2019, DJe 12.6.2019). Argumenta que a sentença coletiva apenas garantiu o gozo de abonos à carreira dos ATRSs (obrigação de fazer) e o trânsito em julgado do referido Acórdão ocorreu em 22.4.2014. Defende que, ao contrário do que diz a r. decisão agravada, o cumprimento iniciado em 25.4.2016 não interrompeu ou suspendeu a prescrição da pretensão de conversão em pecúnia (obrigação de pagar), porque, além de não prevista na coisa julgada, o pedido do ente sindical restringe-se à obrigação de fazer, que é autônoma em relação à obrigação de pagar, que só se efetivou após o prazo prescricional quinquenal. Alerta que a iniciativa de comprovar a impossibilidade do gozo e eventual necessidade da conversão da obrigação em pecúnia cabe a cada servidor individualmente - como reconhecido em decisões na própria ação coletiva. Contudo, o cumprimento individual da sentença coletiva genérica, que, curiosamente, é obrigação de pagar (art. 534 do CPC), só veio após o prazo prescricional de cinco anos, que venceu em 4/2019. Destaca que eventual pedido de juntada de fichas financeiras e outros documentos não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, na forma consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1336026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28.6.2017, DJe 30.6.2017, processado pelo rito especial dos recursos repetitivos. Salienta, ainda, que questão idêntica foi apreciada por este Tribunal de Justiça, manifestando-se pela ocorrência da prescrição (Acórdão 1225836, 07183973620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.1.2020, publicado no DJe: 5.2.2020). Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, visto que contraria a legislação que rege a matéria e a remansosa jurisprudência. No mérito, pede a reforma da r. decisão, nos termos expostos. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em suma, alega o Agravante que operou a prescrição da pretensão executória e que a r. decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência que regem a matéria. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Nos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida na ação civil coletiva, cujo cumprimento é exigido pela Agravada, transitou em julgado na data 7.5.2014, momento em que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão executória teve início. Em 25.4.2016, o Sind-ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, autor da ação coletiva, deflagrou o cumprimento da sentença coletiva, que, em 15.2.2018, foi extinto, sob o fundamento de que, em relação ao pedido retroativo, havia necessidade de se comprovar individualmente o direito à conversão dos abonos não usufruídos em pecúnia. A Agravada, então, requereu o cumprimento individual da sentença coletiva em 9.1.2020 (Id. 44442657). O crédito contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que teve início com o trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu o direito em questão. Sucede, todavia, que o curso do prazo prescricional foi interrompido com o pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo Sind-ATRS/DF - Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal e, conforme prevê o artigo 9o do Decreto 20.910/32, somente voltou a correr, pela metade, em 15.2.2018, quando foi determinada a extinção do processo, último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9. De fato, nos termos da jurisprudência do STJ[1], a deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença individual em epígrafe foi iniciado pela Agravada em 9.1.2020, não prospera o entendimento de que a pretensão executória foi colhida pelo fenômeno da prescrição, uma vez que foi requerido no prazo de 2 (dois) anos e meio contados do último ato proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2012.01.1.135868-9, que interrompeu o curso da prescrição. Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva da agravada, bem como determinou que a correção do crédito executado fosse feita pelo IPCA-E. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. (STJ, AgRg no REsp 1370991 / RS). 3. O c. STF, no julgamento do RE no 870.947, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O c. STJ adotou o mesmo entendimento no julgamento Recurso especial repetitivo no 1495146, e determinou que, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, deve ser aplicado, a partir de julho de 2001, o IPCA-E como índice de correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1213644, 07158719620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão e recebo o presente recurso meramente no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] (REsp 1732027/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018), (AgInt nos EREsp 1125028/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016), AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.